Tribunal: TJDFT
Processo: 0711022-27.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROCESSO: 0711022-27.2019.8.07.0018 EMBARGANTE: MARCELO MALAQUIAS DA SILVA EMBARGADA: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB DECISÃO I – Trata-se de embargos de declaração opostos por MARCELO MALAQUIAS DA SILVA, contra decisão desta Presidência, que não conheceu do agravo interno, este interposto contra decisão que inadmitiu o recurso constitucional por ele manejado. Sustenta, em síntese, que a decisão embargada é omissa, argumentando que interpôs o agravo fundamentando-se, concomitantemente, nos artigos 1.021 e 1.042, ambos do CPC, não havendo que se falar em erro grosseiro. II – Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração. Passo a decidi-los monocraticamente, nos termos do artigo 1.024, § 2o, do NCPC. Com efeito, pode suceder que na entrega da prestação jurisdicional ocorra omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Para sanar tais vícios, cabíveis os embargos de declaração, em que a parte a qual os opõe deve salientar os pontos em que residem as imperfeições do julgado. No caso dos autos, verifica-se que a decisão vergastada está escorada em fundamentos suficientes para justificar sua conclusão, porquanto, evidente erro grosseiro na interposição de agravo interno, fundamentado nos artigos 1.021 c/c 1.042 do CPC, contra decisão que inadmitiu o recurso constitucional manejado. Registra-se, ademais, que não é admitida a aplicação da fungibilidade recursal quando o erro na interposição do recurso é grosseiro. (AgRg no AREsp 1656742/SE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 16/04/2021). Observe-se ainda, pelas razões do agravo de id 30225980, que o agravante, ora embargante, além de nomear sua peça como agravo interno, endereçou-a aos membros do TJDFT, o que evidencia, de modo inequívoco, que o recurso interposto não se coaduna à espécie do Agravo em Recurso Especial previsto no art. 1.042 do CPC. III – Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração de Id. 30581998. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A004